Tribunal: TJDFT
Processo: 0732873-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar, à parte autora, “a quantia de R$ 1.950,54 (mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.”
2. 2. Argumentou o recorrente/requerido ser inviável a incidência da taxa SELIC em período anterior à sua entrada em vigor, posto tratar-se de norma constitucional. Aduziu que, em razão da taxa SELIC embutir juros, inviável também sua incidência em momento anterior à cientificação do requerido. Pugnou seja determinado que a correção monetária e os juros moratórios sejam aplicados a partir de 9/12/2021.
3. 3. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, em razão de isenção legal. Não foram oferecidas contrarrazões.
4. 4. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
5. 5. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa Selic.
6. 6. Conheço do Recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e determinar que o valor da condenação seja corrigido a partir da data em que devidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação até o dia 08/12/2021. Após essa data aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) .
7. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.
8. 8. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.